Tribunal: TJPA
Processo: 0001944-29.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001944-29.2019.8.14.0059

APELANTE: ALAN FIGUEIREDO SANTOS

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 C/C ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO EVIDENCIA TRATAR-SE DE CONSUMO PRÓPRIO. REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO APELANTE. FUNDAMENTOS EQUIVOCADOS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CP. DISPENSA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, lhe negar provimento e reformar, de ofício, as dosimetrias dos delitos de tráfico de drogas e ameaça, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001944-29.2019.8.14.0059

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE

APELANTE: ALAN FIGUEIREDO SANTOS

ADVOGADA: JOSELENE SILVA ELERES – OAB/PA Nº 21.479

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Alan Figueiredo Santos, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes disposto no artigo 147,
caput
, do CP (ameaça) c/c artigo 5º, II e artigo 7º, II da Lei 11.340/06, bem como artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Na exordial (Id.

6429181 - Pág. 2 a 4), consta
ipsis litteris
:

Narram os autos da prisão em flagrante, que ALAN FIGUEIREDO SANTOS, foi preso em flagrante por ter cometido o crime de AMEAÇA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E TRÁFICO DE DROGAS, tendo como vítimas a nacional ANA CLÁUDIA NAZARÉ CORREA e o ESTADO.

Consta nos autos da prisão em flagrante, que no dia 16/03/2019, por volta das 11hs, a guarnição de plantão, foi acionada para apurar a suspeita do crime de Maria da Penha, na residência localizada na atravessa 7º, entre 8º e 9º ruas do bairro novo.

A guarnição se deslocou até o endereço citado, e ao se aproximarem, avistaram o indiciado Alan, com uma serra na mão, e estava descontrolado quebrando os objetos da casa, bem como ameaçando seus familiares, e ao avista a viatura, soltou a serra e saiu correndo para dentro da casa onde ele passou arremessar objetos contra a guarnição, que após várias tentativas de contê-lo, conseguiram detê-lo. A vítima (irmã do indiciado Alan), Ana Cláudia, afirmou que o indiciado Alan, a ameaçou de morte, e ainda informou a guarnição, que esse é traficante, e mostrou onde o indiciado escondia as drogas.

O policial CB Braga, começou a remexer no pé de uma bananeira, local informado pela vítima, de onde estaria os entorpecentes. Ao mexer encontrou uma embalagem plástica contendo cinco papelotes de substância com característica semelhante a maconha. Ela afirmou com veemência, que ele estava traficando mesmo tendo saído a pouco temo da prisão pelo cometimento do mesmo crime.

Houve a defesa prévia (Id. 6429184 - Pág. 4), seguida do recebimento correlato (Id.

6429183 - Pág. 1).

S
obreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas da acusação, a vítima do crime de ameaça e se interrogou o apelante. Por fim, o Ministério Público apresentou alegações finais (Id.

6429188 - Págs. 1 a 2).

A defesa apresentou memoriais (Id. 6429190 - Págs. 1 a 3).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 147,
caput
, do CP, impondo ao apelante, nos termos do art. 69 do CP, a sanção de 08 (oito) anos de reclusão e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão/detenção, em regime inicial fechado, mais 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei
(Ids. 6429191 - Pág. 1 a 5, 6429194 - Pág. 1 a 6 e 6429195 - Pág. 1).

As razões recursais voltaram-se à absolvição, redução da reprimenda, detração e dispensa da pena de multa (Id. 6429197 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Id. 6429202 - Págs. 2 a 6).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id. 6429204 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Ids. 6429206 - Pág. 1 a 7 e 6429207 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 04 de abril de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria no que tange aos delitos capitulados no artigo 147 do CP (ameaça) e no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

No que tange à materialidade do crime de tráfico de droga verifica-se que restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de Id. 6428054 - Pág. 2, laudo de constatação provisório de entorpecente, Id.

6429175 - Pág. 6, bem como do laudo definitivo (Id.

6429205 - Págs. 5 a 6), que, mesmo juntado em grau recursal, apenas ratificou a natureza deletéria do material apreendido já atestada nos demais, senão vejamos:

(...)

05 (cinco) PAPELOTES DE SUSBTÃNCIA COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES À MACONHA E 01 TERÇADO.

(auto de apresentação e apreensão
)

(...)

05 (cinco) PAPELOTES DE SUSBTÃNCIA COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES À MACONHA
apresentados NA Unidade Policial na data de 16/03/2019, ao quais estavam em poder do nacional ALAN FIGUEIREDO DOS SANTOS. O material descriminado supra citado, AO EXAME: Ao efetuarmos os exames macroscópicos necessários das substâncias ora apresentadas pela autoridade policial, constatamos pelas características físicas e forte odor característico, o objeto apresentado, possivelmente trata-se do entorpecente vulgarmente conhecido por “MACONHA” (...)

(Laudo provisório)

2- DO MATERIAL:

Trata-se de
05 (cinco) embrulhos feitos com papel de alumínio
, todos envolvendo erva prensada, pesando no
total 1,997g (uma grama novecentos e noventa e sete miligramas).

(...)

4- DO RESULTADO:

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides
, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como
MACONHA.

(Laudo defifitivo)

De igual modo, sobejou a autoria e materialidade delitiva dos delitos acima apontados, pelas provas testemunhais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, as quais não deixaram dúvidas acerca de tais práticas, senão vejamos:

Que saiu de manhã cedo com sua irmã. Que quando chegou em casa já estava a “arrumação” (se referido a confusão causada por Alan). Que sua tia lhe disse que era para sair da casa porque o acusado a queria matar. Perguntado o motivo pelo qual o acusado a queria matar, explicou que o acusado acreditava que tinham lhe vendido um aparelho celular que não prestava, além de estar muito embriagado (...). Seguiu relatando que quando chegou em sua casa, viu sua tia desmaiada e o acusado fazendo maior “onda”. Que Alan estava visivelmente alterado. Que ele já foi preso por causa de tráfico de drogas. Que o menino que vende droga perto de sua casa, deu um maço de dinheiro para ele (Alan) comprar o dito celular. Que o Alan começou a vender droga para esse menino que vende droga perto de sua casa. Que na sexta feira, ela e sua avó foram para o pesqueiro, porque sua avó estava estressada com essa situação. Que lá sua tia disse que Alan estava escondendo droga atrás da casa, perto de uma bananeira (...). Que ela e as demais pessoas que estavam na casa mostraram aos policiais onde ficavam a droga. Que Alan pegou a droga na noite passada com o Rodrigo.

Que sua irmã viu um monte de gente indo falar com Alan, rápido, e logo saiam. Que sua irmã que viu ele escondendo a droga.

(
Depoimento Judicial da vítima do crime de ameaça, Ana Cláudia Nazaré Corrêa
)

Que receberam uma ligação pelo nº 190, denunciando que um cidadão estaria agredindo sua mãe de criação. Que ao chegar ao local o acusado estava com um terçado na mão. Que o acusado estava tentando se esconder. Que jogava objetos contra os policiais, como lâmina de serrote ou o que encontrasse pela frente. Que estava embriagado. Que depois fizeram a prisão do acusado. Que um dos parentes informou que o acusado escondia drogas em um buraco, o qual foi encontrado uma quantia de uns 05 papelotes de substância semelhante à maconha. Que a droga já estava pronta para vender, embaladinha. Que o acusado disse que não era dele a droga. (...)

(
Depoimento judicial da testemunha Vanderlei Miranda Braga, policial militar
)

Que foram acionados sobre uma desordem que estava acontecendo. Que o acusado estava ameaçando algumas pessoas. Que próximo a casa do acusado encontraram dois homens, os quais se identificaram como parentes dele (Alan), que estavam sendo ameaçados também. Que esses homens indicaram a casa e a pessoa do acusado. Que o acusado já tinha algumas ocorrências semelhantes de desordem e violência na casa dele. Que não tinham prendido o acusado anteriormente. Que ele aparentava está embriagado. Que a droga estava guardada no fundo do quintal. Que ficou com o acusado na viatura. Que os parentes indicaram onde possivelmente estava a droga.

(
Depoimento judicial da testemunha Jaime Barbosa Sarantes, policial militar
)

Embora o ora recorrente, em seu interrogatório, negue as condutas delitivas, não trouxe aos autos provas correspondentes.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram tal prisão e da vítima (irmã do acusado) mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para mais fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS - ESTADO DE IRA - IRREVELÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA.
- Havendo elementos concretos probatórios demonstrando tanto a autoria quanto a materialidade do delito de ameaça, imperioso se manter a sentença condenatória.
- Considerando que os crimes de violência doméstica e familiar são praticados, em geral, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, as declarações da ofendida, se coerentes e coesas, têm especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la.
- Para a configuração da ameaça, basta que essa seja capaz de acarretar temor à parte ofendida. O elemento subjetivo do delito é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de intimidar a vítima, ainda que o agente não possua a real intenção de realizar o mal prometido, ou esteja em estado de ira ou exaltação. (TJMG - Apelação Criminal 1.0042.18.005151-0/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 24/01/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).

III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

(AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).

1. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. materialidade e autoria restaram comprovadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de objeto (fl.17), Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 69-70), o qual atesta que o acusado tinha em depósito 4 (quatro) petecas de substância entorpecente, pesando 2,365 g de ?COCAÍNA?, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que estavam presentes no momento da prisão em flagrante do apelante. Os depoimentos de FAGNO CARVALHO DA SILVA e GILSON FREITAS NASCIMENTO são uníssonos no sentido da responsabilização criminal do apelante, incabível a absolvição por insuficiência de provas
quando a análise dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, associada à apreensão da droga apreendida na residência do réu comprovam a traficância por ele exercida.

DA NULIDADE DA APREENSÃO DE ENTORPECENTES, POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL - TESE REJEITADA. Há firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso de tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mando de busca e apreensão para que os policiais adentrem no domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Precedentes HC

451.582/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, JULGADO 26/06/2018, DJE 29/06/2018)

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

(2020.01856955-97, 214.138, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

A despeito do pedido subsidiário de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ressalto que, não obstante inexpressiva a quantidade de entorpecente flagrada em sua residência, as circunstâncias que se deram a ação, forma de acondicionamento da droga (cinco embrulhos feitos com papel alumínio), ser reincidente pelo mesmo crime e o fato de a irmã do apelante confirmar que ele realmente traficava, não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. 3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Não há, portanto, como acolher as teses recursais em destaque.

03 – DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO.

Em que pese não haver pedido específico na Apelação, acerca da dosimetria da pena, entendo que esta merece reanálise de ofício.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Para uma melhor análise, reproduzo os seguintes trechos da sentença (Ids.

6429194 - Págs. 4 a 6
):

Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59, do Código Penal Brasileiro e 42, da Lei nº 11.343/06, verifico:

Culpabilidade – esta circunstância é normal;

Antecedentes – esta circunstância não é favorável ao réu, vez que já foi condenado por outro processo de tráfico de drogas;

Conduta Social – Nesta circunstância deve ser levado em consideração o comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Vislumbro que não oportunidade de valorar tal circunstância;

Motivo do Crime – O Réu agiu motivado pelo caminho mais fácil de auferir lucro rápido e resolver seus problemas financeiros, tal circunstância normal à espécie;

Circunstância do Crime – As circunstâncias em que ocorreu o crime, não favorece o condenado, vez que vendia droga em via pública, a bastante tempo, dando a entender as crianças e jovens que a comercialização de drogas é normal;

Consequência do crime – Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta da mesma. O tráfico de drogas tem efeitos infinitamente maléficos as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico mental, a delinquência e marginalização, pois parar comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu;

Personalidade – normal à espécie;

Comportamento das vítimas – normal à espécie.

No caos em análise vejo que a aplicação da pena deve permanecer, na primeira fase, num patamar acima da pena mínima cominada ao crime, vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB não lhe são totalmente favoráveis e a natureza da droga que tem alto poder de viciar jovens, devendo a aplicação da pena, na primeira fase, ficar num patamar bem acima do mínimo.

APLICAÇÃO DA PENA

À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro.

No caso concreto ocorre uma circunstância AGRAVANTE, qual seja, o acusado é condenado em outro processo por tráfico de drogas e em conformidade com o artigo 61, I do CPB, AGRAVO a pena aplicada na 1ª fase em 01 (um) ano e 60 (sessenta) dias-multa, permanecendo nesta 2ª fase a pena em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Percebo que não existe caso de diminuição de pena, conforme art. 33, §4º da Lei n] 11.343/06, vez que o réu não possui bons antecedentes, se dedicando a atividades criminosas, portanto, MANTENHO, nesta 3ª fase de aplicação a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, o que torno esta pena REAL E DEFINITIVA.

Quanto ao crime tipificado no art. 147, caput, do CPB.

À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base em 02 (dois) meses de detenção.

No caso concreto ocorre uma circunstância AGRAVANTE, qual seja, o acusado é condenado em outro processo por tráfico ilícito de drogas e em conformidade com o artigo 61, I, do CPB, AGRAVO a pena aplicada na primeira fase em 15 (quinze) dias, permanecendo nesta 2ª fase a pena em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Não existe caso de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, permanece nesta 3ª fase, a pena em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em conformidade com o artigo 69 do Código Penal Brasileiro, fica o réu condenado a uma pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses r 15 (quinze) dias de reclusão/detenção.

Em consonância com o disposto 33, §2º, a, do Código Penal Brasileiro, o condenado deverá cumprir a pena aplicada em regime inicialmente FECHADO, devendo ser cumprida, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DO DELITO E A QUANTIDADE DE PENA A CUMPRIR PARA TER DIREITO A PROGRESSÃO DE REGIME, em uma das Casas Penais da Região Metropolitana de Belém (PA).

3.1- Crime de Tráfico de drogas:

Compulsando a sentença, verifico que o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase, os antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime (art.59, do CP). No entanto, se faz necessária a reforma na dosimetria da punição imposta ao apelante,
data máxima vênia
.

Sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Não obstante, observo que foram utilizadas fundamentações inidôneas em relação aos vetores das
circunstâncias e consequências do delito
, vez que genéricos, não fazendo referência a dados concretos constantes nos autos e atinentes à prática do crime em si, carecendo de reparo.

Nesse sentido, a jurisprudência das Cortes superiores:

HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MOTIVO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. As vetoriais da natureza e quantidade, previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, foram sopesadas negativamente em razão da apreensão de 170 porções de crack, com peso de 44,357g. Contudo, a quantidade apreendida não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base
.
3. A análise desfavorável do motivo e das consequências do crime exigem fundamentação idônea, não podendo estar amparada em considerações genéricas e inerentes aos tipos penais.
4. Os danos à saúde pública e a obtenção de lucro fácil, abstratamente considerados, são inerentes ao tipo penal do crime de tráfico de drogas. 5. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena do Paciente ao patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. (Destaquei) (STJ - HC: 466740 PE 2018/0222222-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. No caso, o Magistrado sentenciante afirmou, ao estabelecer a basal do crime de tráfico de entorpecentes estar comprovada a culpabilidade, sendo a conduta do acusado altamente reprovável. Tal justificativa evidencia-se manifestamente genérica, inerente ao tipo incriminador, não anunciado, nem sequer sucintamente, o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. É caso, portanto, de falta de fundamentação. 3. O Magistrado sentenciante também considerou desfavoráveis os motivos da infração. Entretanto, não anunciou o sentenciante a maior reprovabilidade das razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o acusado à prática do crime, deixando de minudenciar a origem propulsora da vontade criminosa. Assim, injustificada a exasperação da pena-base. Precedentes.
4. De acordo com a orientação desta Corte, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Na espécie, limitou-se o Magistrado a assinalar que as circunstâncias do crime não favoreciam o acusado. De efeito, não apreciou o sentenciante o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada ou outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 5. Por derradeiro, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram nefastas, porquanto os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias não transcendem o resultado típico, são inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito. Precedentes.
6. Ordem concedida para, afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzir a pena-base do crime de tráfico de entorpecentes ao mínimo legal, redimensionando a sanção definitiva aplicada ao paciente a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, no regime inicial semiaberto.(STJ - HC: 467969 ES 2018/0230666-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Dessa maneira e diante da ausência de elementos aptos a negativar os supracitados vetores, os neutralizo.

Embora tenha sido negativado o vetor dos antecedentes, não foi apontado o processo correlato, no que merece reparo. Em análise da certidão de antecedente (Id.

6429178 - Págs. 6 a 7), em conjunto com os sistemas PJE e Libra, identifiquei somente um processo com sentença condenatória transitada em julgada, na data de 22/05/17, em desfavor do ora recorrente, autos nº 0008078-77.2016.8.14.0059. No entanto, será utilizado na segunda fase, como causa agravante, no que neutralizo o presente vetor.

Nessa esteira, ante a ausência de circunstâncias judiciais, fixo a pena do apelante no mínimo legal
, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, houve o reconhecimento somente da agravante da reincidência, sem, no entanto, a indicação do processo correlato. Não obstante, em razão de constar condenação transitada em julgado em desfavor do apelante no processo nº 0008078-77.2016.8.14.0059, mantenho a agravante. Ante à ausência, de fato, de causa de atenuação, fixo a pena intermediaria em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa
, por adotar a fração de 1/6 estabelecida como parâmetro pela jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM PORQUE A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA TERIA SIDO FUNDAMENTO TANTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE QUANTO PARA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONFISSÃO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. A tese segundo a qual ocorreu bis in idem no cálculo da pena porque a quantidade e natureza do entorpecente apreendido foi utilizado tanto na primeira fase, para exasperar a sanção basilar, quanto na terceira etapa, a fim de arredar a minorante do tráfico privilegiado, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem objeto de embargos de declaração, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art.

654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

4. A redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de fixar a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da confissão e, assim, redimensionar a pena imposta aos patamares de 6 (anos) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (conforme fixado pelas instâncias ordinárias), e pagamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, no mínimo legal.

(AgRg no AREsp 1912743/MT, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) (grifei)

Na terceira fase, na terceira fase não foi detectado nenhum causa de aumento ou diminuição, inclusive, quanto o tráfico privilegiado, em razão da reincidência específica do acusado, estando escorreita, no que mantenho a fundamentação e fixo a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V -
Os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena.
Nesse diapasão, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ, uma vez que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.

Agravo desprovido.

(AgRg no HC 697.770/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) (grifei)

3.2- Crime de Ameaça:

Quanto ao crime de ameaça, embora tenha elevado em 1(um) mês a pena base, não esposou fundamentação correlata, nem ao menos fora avaliadas as circunstâncias constantes no art. 59 do CP, carecendo de reparo.

Ora,
a culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, pode caracterizar maus antecedentes, pois

diz

respeito

ao

histórico

do

acusado (HC 424.759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018) –

Consta em desfavor do réu a sentença condenatória, transitada em 22
/05/17, relativa aos de autos nº 0008078-77.2016.8.14.0059. No entanto, será utilizada na segunda fase como reincidência, motivo pelo qual
neutralizo o presente vetor.

A conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a sua personalidade
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo e que deve ser, em regra, comprovada mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado.

Os
motivos
do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências
do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse diapasão, ante à ausência de circunstância judicial desfavorável ao apelado
, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, houve o reconhecimento somente da agravante da reincidência, a qual atribui-o à condenação referente ao processo nº 0008078-77.2016.8.14.0059. Ausente causa de atenuação, fixo a pena intermediaria em
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em razão da adoção da fração de 1/6 estabelecida como parâmetro pela jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM PORQUE A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA TERIA SIDO FUNDAMENTO TANTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE QUANTO PARA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONFISSÃO. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. A tese segundo a qual ocorreu bis in idem no cálculo da pena porque a quantidade e natureza do entorpecente apreendido foi utilizado tanto na primeira fase, para exasperar a sanção basilar, quanto na terceira etapa, a fim de arredar a minorante do tráfico privilegiado, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem objeto de embargos de declaração, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art.

654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

4. A redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de fixar a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da confissão e, assim, redimensionar a pena imposta aos patamares de 6 (anos) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (conforme fixado pelas instâncias ordinárias), e pagamento de 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, no mínimo legal.

(AgRg no AREsp 1912743/MT, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) (grifei)

Na terceira fase, acertadamente, não foi identificada nenhuma causa de aumento ou diminuição
, no que fixo a pena em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

04- Concurso material de Crimes:

Corretamente, houve a aplicação da regra prevista no art. 69 do CP (concurso material de crimes), cumulando-se a penas dos crimes de tráfico de drogas e ameaça.

Desse modo, ante a reforma realizada,
fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão mais 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em vista do que prevê o artigo 60 do Código Penal, valoro cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena do apelante
no fechado
, em razão de sua reincidência, com fulcro no art. 33, §2º, alíneas “a” e “b” do CP.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE PRISÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Na hipótese, resta fundamentada a aplicação do regime prisional fechado ao paciente. Isso porque, em que pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor. Aplica-se ao caso, a contrario sensu, a Súmula 269/STJ, segundo a qual "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no HC 667.415/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, uma vez que a pena da apelante excede o patamar previsto naquele dispositivo legal.

Quanto a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77,
caput
, do Código Penal, igualmente não se aplica.

05 - DO PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA

Como sabido, a pena de multa é reprimenda penal, tal qual a pena privativa de liberdade, tanto que foi intenção do legislador prevê-las - no dispositivo pelo qual foi condenado o apelante - como penas cumulativas, ou seja, uma não representa alternativa à outra, bem como não se afigura possível a exclusão de qualquer delas.

Assim, a dispensa do pagamento da pena de multa não encontra previsão no ordenamento jurídico, sendo possível, apenas, o seu parcelamento nos termos do art. 50 do Código Penal, após pedido formulado e devidamente provido pelo Juízo de Execução.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À SANÇÃO CORPORAL TOTAL DE 7 ANOS, 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA EM 3 ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PACIENTE POLICIAL MILITAR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DROGA NOCIVA, MAS APREENDIDA EM PEQUENA QUANTIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO, COM BASE NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) -
É descabida a pretensão de afastamento da pena de multa, por tal sanção não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da pena de multa não enseja a conversão em pena privativa de liberdade, mas também porque, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

Destarte, não acolho as aludidas alegações recursais, mantendo na íntegra a condenação à pena de multa.

05 – DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL

Quanto à aplicação do benefício da detração para que seja reduzida a pena imposta, cumpre esclarecer, que o mencionado instituto não se presta para reduzir a pena, mas apenas para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, viabilizando a progressão do regime inicial de cumprimento da pena.

Vale mencionar que o Juízo da Execução Penal é o órgão competente e com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação da detração para progressão de regime, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84).

Nesse sentido, a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11. 343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA. APELANTE REQUER FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. Insubsistência. O magistrado fixou a pena base somente um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em observância ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, por considerar a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. (...)
DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL. Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJ-PA - APR: 00069143020168140010 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
12. A detração da pena, igualmente, deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
13 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APR: 00005835020148140059 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020)

Assim, não há como acolher o referido pleito recursal.

06 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento. Apenas retifico, de ofício, as dosimetrias das penas dos delitos de tráfico de drogas e ameaça, nos termos da fundamentação. De igual modo, declaro inócua a expressão “Lance-se o nome do Réu no rol dos culpados”, contida no final da sentença, haja vista a revogação do art. 393, inciso II do CPP por meio da Lei nº12.403/2011.

É o voto.

Belém, 13/06/2022